Tribunal: STF
Processo: Rcl 93975
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Plug Comunicação e Marketing Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nos autos do Processo nº 0065600-98.2002.5.17.0001, na qual se alega ofensa à Súmula Vinculante 53, e aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; 114, VIII; 150, I, e 195, I, da Constituição Federal. 
Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:
 
“4- A Reclamante foi acionada, em 2002, perante a 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, por Edson Calazans, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0065600-98.2002.5.17.0001, postulando-se reconhecimento de vínculo empregatício e verbas resilitórias correlatas. 
5- O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda e, em sede de recurso ordinário, o E. TRT da 17ª Região, por meio do Acórdão proferido em 02 de julho de 2003 (Relator Juiz José Luiz Serafini), deu parcial provimento ao apelo patronal apenas para fixar o termo inicial do vínculo em março de 2000, mantendo, no mais, a condenação pecuniária outorgada em origem, circunscrita às verbas trabalhistas estritamente deferidas. 
6- Liquidada a sentença por arbitramento, sobreveio, em 05 de setembro de 2009, ACORDO JUDICIAL celebrado entre as partes, regularmente HOMOLOGADO pelo Juízo, acordo esse que, na clássica dicção de LIEBMAN, operou autêntica substituição do título executivo judicial (novatio), conferindo nova dimensão e novo conteúdo econômico ao comando judicial, cingindo-o, doravante, às parcelas expressamente discriminadas e ao valor consolidado da avença. 
7- O acordo foi integralmente QUITADO pela Reclamante, extinguindo-se, quanto às partes originárias da lide, a relação processual executiva. 
8- Todavia, a partir daí, a União (Fazenda Nacional/INSS) passou a promover execução previdenciária não sobre o valor do acordo homologado — como determina a parte final da SV 53 do STF —, mas sobre o valor integral da remuneração presumidamente percebida durante todo o período do vínculo reconhecido, inclusive sobre competências e rubricas estranhas ao título executivo. 
9- Essa pretensão fiscal ampliativa foi, em momento inicial, rechaçada pelo próprio Juízo da 1ª Vara do Trabalho, que limitou as contribuições ao objeto do acordo, obedecida a proporcionalidade. 
10- Todavia, em inequívoca reviravolta hermenêutica, o E. TRT da 17ª Região, ao apreciar agravo de petição interposto pela União, prolatou o Acórdão nº 2320/2015 (publicado em 20.05.2015), dando parcial provimento ao recurso fazendário para, ao arrepio da SV 53, determinar, in verbis: 
“(...) dou parcial provimento ao recurso para determinar que no cálculo das contribuições previdenciárias seja observada a proporcionalidade apenas com relação às verbas deferidas pela sentença, determinando o pagamento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o vínculo de emprego reconhecido em Juízo.” 
11- O desbordamento da competência constitucional é, portanto, ostensivo: o acórdão reclamado expressamente autorizou a execução previdenciária a incidir sobre o vínculo de emprego reconhecido, e não sobre o objeto da condenação ou sobre o valor homologado em acordo — exatamente a hipótese que a SV 53 do STF veda de forma peremptória.” (eDOC 1, pp. 3-4)
 
Sustenta, desse modo, que “Ao determinar, no Acórdão nº 2320/2015, “o pagamento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o vínculo de emprego reconhecido em Juízo”, o E. TRT da 17ª Região desbordou, escancaradamente, da competência constitucional da Justiça do Trabalho, erigindo a declaração de vínculo em FATO GERADOR de obrigação tributária a ser cobrada executivamente em sede laboral — exatamente a hipótese que a SV 53 vedou de forma peremptória” (eDOC 1, p. 9). 
Nesses termos, argumenta que “Ao determinar a execução previdenciária sobre TODO o vínculo empregatício reconhecido — e não sobre o valor do acordo homologado e quitado —, as decisões reclamadas rompem o princípio da intangibilidade da coisa julgada, maculando garantia constitucional pétrea (CF, art. 60, § 4º, IV, c/c art. 5º, XXXVI).” (eDOC. 1, p. 11).
Aduz, também, que “a execução promovida pela União NÃO SE LASTREIA em fato gerador concretamente demonstrado nem em título idôneo a sustentar a exigência fiscal: apura-se o crédito com base em PRESUNÇÃO DE REMUNERAÇÃO durante o período de vínculo meramente declarado, sem que existam verbas pecuniárias correspondentes reconhecidas no título executivo ou pagas aos fins de integralização do salário-de-contribuição” (eDOC 1, p. 13).
Defende, ainda, que a inclusão dos sócios da reclamante no polo passivo da execução por decisão de ofício, sem requerimento formal da parte interessada legitimada, sem instauração de incidente próprio e, sobretudo, chegando-se, sem qualquer crivo cognitivo, a bloqueios via SISBAJUD e à penhora aposentadoria dos sócios (já devolvida) e de bem imóvel de sua titularidade pessoal “viola, diretamente: (i) art. 5º, LIV, da CF (devido processo legal substancial); (ii) art. 5º, LV, da CF (contraditório e ampla defesa); (iii) arts. 133 a 137 do CPC (procedimento obrigatório do incidente); (iv) art. 50 do Código Civil (requisitos materiais da desconsideração, não aferidos); e (v) o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (Lei nº 13.874/2019)” (eDOC 1, p. 14)
 Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, por inobservância da Súmula Vinculante 53.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a  reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso) 

Ressalto que a alegada violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; 114, VIII; 150, I, e 195, I, da Constituição Federal não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação, devendo ser arguida por meio dos instrumentos recursais adequados no momento oportuno.
No mais, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 53, que possui o seguinte o teor: 
 
“A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.”
 
Para tanto, aduz que o acórdão reclamado “ao determinar a execução previdenciária sobre TODO o vínculo empregatício reconhecido — e não sobre o valor do acordo homologado e quitado —, as decisões reclamadas rompem o princípio da intangibilidade da coisa julgada”(eDOC 1, p. 11).
Por oportuno, cito os seguintes trechos do acórdão objeto da presente reclamação:

“Trata-se de agravo de petição interposto pela União (Contribuições Previdenciárias/IRPF) em face da decisão de fls. 328, oriunda da 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, proferida pela eminente magistrada Valéria Lemos Fernandes Assad, que determinou que as contribuições previdenciárias fossem apuradas na forma da OJ nº 376, da SDI-I, do TST. 
(...)
2.2. MÉRITO 
A. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA QUE RECONHECE VÍNCULO DE EMPREGO. 
A r. decisão de fl. 328, de lavra da Magistrada Valéria Lemos Fernandes Assad, que determinou que as contribuições previdenciárias fossem apuradas sobre o valor do acordo homologado, obedecendo a proporcionalidade entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória, nos termos da OJ nº 376 do TST. 
Inconformada, a União (Contribuições Previdenciárias/IRPF) invoca o previsão contida no acordo firmado às fls. 276-277 no sentido que a avença entre as partes não alcançaria o valor já apurado a título de contribuições previdenciárias, bem como o teor do parágrafo único do art. 831 da CLT, que dispõe que o acordo valerá como decisão irrecorrível. 
Prospera, em parte, a pretensão da agravante.
A sentença transitada em julgado (fls. 63-66) deferiu ao reclamante as seguintes verbas: aviso prévio indenizado, décimo terceiro salário proporcional e integral, férias com adicional de 1/3 proporcionais e vencidas, FGTS e indenização equivalente ao seguro-desemprego, determinando a realização dos descontos relativos às contribuições previdenciárias pelo valor histórico - o acórdão de fls. 97-100 alterou a sentença apenas quanto o marco inicial do contrato de trabalho. 
Os cálculos de liquidação foram elaborados às fls. 164-166, por meio de perícia contábil, tendo o INSS apresentado o cálculo das contribuições previdenciárias às fls. 139-141, sendo ambos homologados às fls. 188. 
Observe-se que nesses cálculos homologados foram apurados os valores devidos ao INSS em relação às verbas deferidas pela sentença e também com relação às parcelas previdenciárias não recolhidas relativas ao vínculo de emprego reconhecido em Juízo. 
As partes resolveram se conciliar, firmando o acordo das fls. 276-277, homologado pelo Juízo com a seguinte determinação: “O reclamado fica ciente do valor já apurado nos autos à título de contribuições previdenciárias, não alcançando a presente avença tais créditos". 
Nesse caso, nota-se que as partes conciliaram em relação aos valores objeto da condenação, mas referido acordo não impede a execução das contribuições previdenciárias relativas à remuneração recebida durante o vínculo de emprego, que inclusive encontram-se devidamente apuradas pelos cálculos homologados. 
Referido entendimento está em consonância com o disposto no § 6º do art. 832 da CLT que assim dispõe: "O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União". 
No tocante às contribuições previdenciárias incidentes sobre o vínculo de emprego reconhecido em Juízo não há falar na proporcionalidade prevista na OJ 376 do TST. Outrossim, a OJ 376 da SDI-I do c. TST deve ser aplicada ao presente caso no que se refere às as verbas deferidas pela sentença, objeto do acordo de fls. 276-277. 
Assim, a reclamada deverá pagar as contribuições previdenciárias proporcionais relativas aos créditos deferidos na sentença. Quanto à remuneração paga durante o vínculo de emprego reconhecido em Juízo, o cálculo das contribuições previdenciárias deverá observar a integralidade das verbas pagas. 
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso para determinar que no cálculo das contribuições previdenciárias seja observada a proporcionalidade apenas com relação às verbas deferidas pela sentença, determinando o pagamento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o vínculo de emprego reconhecido em Juízo.”(eDOC 13, pp. 1-4; grifo nosso)

Nesses termos, verifica-se que, no caso dos autos, o Juízo de origem determinou que no cálculo das contribuições previdenciárias deve ser observada a proporcionalidade apenas com relação às verbas deferidas pela sentença, mantendo-se o pagamento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o vínculo de emprego reconhecido em Juízo.
A respeito da matéria, cumpre ressaltar o Voto proferido pelo Ministro Menezes Direito no julgamento do RE 569.056, o qual deu origem à Súmula Vinculante 53:

“O exame deve partir da correta interpretação do art. 114, VIII, da Constituição da República que tem a redação que se segue: 
“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195,1, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir”. 
A norma foi inserida pela Emenda Constitucional nº 20/98, passando a figurar em seu parágrafo terceiro. Foi deslocada para o inciso VIII com a Emenda Constitucional nº 45/04. Desde 1998, portanto, a Justiça do Trabalho detém a competência ali descrita.
O que cabe a esta Corte definir por meio deste recurso extraordinário é o alcance dessa norma constitucional, isto é, se a execução de ofício das contribuições sociais a que se refere deve ser somente no tocante àquelas devidas sobre os valores da prestação estipulada em condenação ou acordo ou se alcança também as contribuições devidas no período da relação de trabalho que venha a ser reconhecida na decisão. 
(...)
Ocorre que em 16 de março de 2007, por força de dispositivo inserido na Lei nº 11.457/07 (Lei da “Super-Receita”), o parágrafo único do art. 876 da CLT recebeu a seguinte e nova redação: 
‘‘Art. 876. 
(...) Parágrafo único. Serão executadas ex-officio as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos Juizes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido". 
Para boa parte da doutrina, essa alteração legal vai de encontro à orientação representada na Súmula nº 368, I, e impõe a sua superação. Esse é um dos argumentos explorados pelo recurso extraordinário. Para a solução da questão posta nos autos, na minha compreensão, é importante compreender o funcionamento da Justiça do Trabalho, especialmente após as reformas que ampliaram sua competência, e a natureza de suas decisões. Tradicionalmente, à Justiça do Trabalho competia a conciliação e o julgamento dos dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores para o reconhecimento de direitos trabalhistas (competência específica). 
Essa competência foi paulatinamente acrescida de atribuições para execução de suas sentenças (Decreto-Lei nº 1.237/39 - competência executória) e para a apreciação de conflitos decorrentes da relação de trabalho (competência decorrente). 
Com a Emenda Constitucional nº 45/04, o art. 114 da Constituição da República passou a enumerar, em 9 (nove) incisos, todas as competências dessa Justiça especializada, o que serviu em grande parte para o esclarecimento de suas reais atribuições. A norma do inciso VIII, que nos interessa aqui, já constava do anterior § 3º desde a Emenda nº 20/98 como antes anotei. 
De fato, seja em termos quantitativos, seja em termos de importância estratégica, a adição da competência para a execução de contribuições previdenciárias representa enorme transformação do perfil da Justiça laboral, vez que recebeu competência típica de direito previdenciário, fazendo com que passasse a desenvolver “uma liquidação paralela e concomitante com a dos créditos do trabalhador e que é de interesse do INSS” (Amauri Mascaro Nascimento. Curso de Direito do Trabalho - História e Teoria geral do Direito do Trabalho, Relações Individuais e Coletivas do Trabalho. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2001; pág. 208). 
Em verdade, a Justiça do Trabalho, mesmo em sua conformação tradicional, nunca se limitou ao reconhecimento de direitos e deveres de cunho essencialmente patrimonial, proferindo decisões de caráter declaratório (reconhecimento de vínculo ou de tempo de emprego) com finalidade notadamente previdenciária, como assinalam Carina Bellini Cancella e Marcos Neves Fava:
(...)
No que concerne à contribuição social referente ao salário cujo pagamento foi determinado em decisão trabalhista, é fácil identificar o crédito exequendo e, consequentemente, admitir a substituição das etapas tradicionais de sua constituição por ato de ofício do próprio Magistrado. O lançamento, a notificação e a apuração são todos englobados pela intimação do devedor para o seu pagamento. Afinal, a base de cálculo é o valor mesmo do salário. 
Por sua vez, a contribuição social referente a salário cujo pagamento não foi objeto da sentença condenatória ou mesmo de acordo dependeria, para ser executada, da constituição do crédito pelo Magistrado sem que este tivesse determinado o pagamento ou o crédito do salário, que é exatamente a sua base e justificação. 
Diga-se que a própria redação da norma dá ensejo a um equivocado entendimento do problema ao determinar que caberá à Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições sociais. Ora, o que se executa não é a contribuição social, mas o título que a corporifica ou representa, assim como o que se executa no Juízo Comum não é o crédito representado no cheque, mas o próprio cheque. 
O requisito primordial de toda execução é a existência de um título, judicial ou extrajudicial. 
No caso da contribuição social atrelada ao salário objeto da condenação, é fácil perceber que o título que a corporifica é a própria sentença cuja execução, uma vez que contém o comando para o pagamento do salário, envolve o cumprimento do dever legal de retenção das parcelas devidas ao sistema previdenciário. 
De outro lado, entender possível a execução de contribuição social desvinculada de qualquer condenação ou transação seria consentir em uma execução sem título executivo, já que a sentença de reconhecimento do vínculo, de carga predominantemente declaratória, não comporta execução que origine o seu recolhimento. 
No caso, a decisão trabalhista que não dispõe sobre o pagamento de salários, mas apenas se limita a reconhecer a existência do vínculo não constitui título executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições previdenciárias, como está no magistério de Gustavo Filipe Barbosa Garcia:
“Mesmo que a decisão reconheça a existência do contrato de trabalho, não havería pedido específico, de tutela jurisdicional quanto às contribuições relativas às remunerações ‘auferidas’ no decorrer do vínculo de emprego, formulada pela parte legitimada. Com isso, não há como existir provimento jurisdicional reconhecendo como devidas estas contribuições previdenciárias, nem muito menos condenando no seu recolhimento, sob pena de se tratar de decisão fora dos limites da lide, extra petita e em violação ao contraditório. Ou seja, com relação a estas contribuições, é evidente a ausência de título executivo judicial em que se pudesse fundar a execução, que também não se baseia em título executivo extrajudicial, pois nada se menciona a respeito de certidão de dívida ativa" (A Nova Redação da Súmula nº 368 do TST e as Contribuições Previdenciárias Referentes a Vínculo de Emprego Reconhecido pela Justiça do Trabalho. In Revista LTr. São Paulo: LTr. Ano 70. n.1. janeiro de 2006. págs. 54/59). 
A própria Constituição (art. 114, VIII), continua Gustavo Felipe Barbosa Garcia, indica que a causa para a execução de ofício das contribuições previdenciárias é a decisão da Justiça do Trabalho ao se referir a contribuições “decorrentes das sentenças que proferir": 
“Decorrer (como verbo transitivo indireto) quer dizer ‘ter origem em; proceder, derivar’. Portanto, somente as contribuições que tenham origem na sentença trabalhista, ou seja, dela procedam, é que podem ser executadas neste ramo do Poder Judiciário. Apenas as contribuições incidentes sobre as parcelas de natureza remuneratória, objeto de condenação na decisão, é que são ‘decorrentes’ desta. 
Quanto às contribuições previdenciárias que incidem sobre as remunerações ‘auferidas’ no curso do contrato de trabalho, jamais têm origem na sentença, ainda que esta declare, ou seja, reconheça a relação da emprego.
Na realidade, estas contribuições, que tiveram incidência durante o vínculo empregatício, são decorrentes: da remuneração auferida (assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados) durante o mês, no curso do pacto laborai, pelo empregado (Lei n. 8.212/91, atrs. 20 e 28) das remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa aos seus empregados, durante o mês, também ao longo da relação de emprego (Lei n. 8.212/91, arts. 22, I e II, e 24). Estas é que são as efetivas origens das quais derivam estas contribuições, e não o provimento jurisdicional em si”(op.cit. pág. 56). 
(...)
O que os arts. 3º da Lei nº 7.787/89 e 22 da Lei nº 8.212/91 estabelecem é a alíquota (20%) e a base de cálculo da contribuição previdenciária (total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados). O fato gerador não é determinado de forma inequívoca, mas das duas possíveis bases de cálculo é possível extrair duas hipóteses de incidência: o pagamento das remunerações aos segurados e o creditamento das remunerações aos segurados. 
Em verdade, a conclusão a que chegou a decisão no sentido de que o fato gerador é a própria constituição da relação trabalhista inova em relação ao que foi previsto na lei e até na Constituição. Segundo o inciso I, “a", do art. 195, a contribuição social do empregador incide sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, com ou sem vínculo empregatício"(grifou-se). 
Ora, seja semanal, quinzenal ou mensal, a folha de salários é emitida periodicamente, e periodicamente são pagos ou creditados os rendimentos do trabalho. É sobre essa folha periódica ou sobre essas remunerações periódicas que incide a contribuição. E por isso ela é devida também periodicamente, de forma sucessiva, seu fato gerador sendo o pagamento ou creditamento do salário. Não se cuida de um fato gerador único, reconhecido apenas na constituição da relação trabalhista. Mas tampouco se cuida de um tributo sobre o trabalho prestado ou contratado, a exemplo do que se dá com a propriedade ou o patrimônio, reconhecido na mera existência da relação jurídica. 
Como sabido, não é possível, no plano constitucional, norma legal estabelecer fato gerador diverso para a contribuição social de que cuida o inciso I, “a” do art. 195 da Constituição Federal. 
O receio de que, sendo nosso sistema de previdência social contributivo e obrigatório, a falta de cobrança de contribuição nas circunstâncias pretendidas pelo INSS não pode justificar toda uma argumentação que para atingir seu desiderato viole o art. 195 da Constituição e ainda passe ao largo de conceitos primordiais do Direito Processual Civil, como o princípio da nulla executio sine titulo, e do Direito das Obrigações, como os de débito e responsabilidade (Schuld und Haftung) que, no Direito Tributário, distinguem virtualmente a obrigação do crédito tributário devidamente constituído na forma da lei. 
Com base nas razões acima deduzidas, entendo não merecer reparo a decisão do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que a execução das contribuições previdenciárias está no alcance da Justiça Trabalhista quando relativas ao objeto da condenação constante das suas sentenças, não abrangendo a execução de contribuições previdenciárias atinentes ao vínculo de trabalho reconhecido na decisão, mas sem condenação ou acordo quanto ao pagamento de verbas salariais que lhe possam servir como base de cálculo.”

Com efeito, verifica-se que no julgamento do referido precedente esta Suprema Corte, por unanimidade,  reconheceu que a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto dos acordos por ela homologados, conforme enunciado de Súmula Vinculante 53, citado alhures.
Assim, ao determinar o pagamento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre o vínculo de emprego reconhecido em Juízo, a autoridade reclamada incorreu em afronta ao entendimento vinculante desta Suprema Corte quanto ao alcance da execução de ofício das contribuições previdenciárias pela Justiça do Trabalho.
Ante todo o exposto, julgo procedente reclamação constitucional, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a Súmula Vinculante 53.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente